Tribunal: TJDFT
Processo: 0701493-67.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Processo : 0701493-67.2020.8.07.9000 DESPACHO Considerando os termos do artigo 10, do CPC, ao embargante para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da dialeticidade nos embargos de declaração manejados. Isso porque a decisão embargada versa sobre o não conhecimento do recurso em razão do não enquadramento da decisão agravada nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do CPC, bem assim sobre a impossibilidade de mitigar a taxatividade porquanto não verificada urgência. No entanto, os declaratórios limitam-se a reprisar assertivas lançadas na peça de agravo, no intuito de reverter a decisão, dada nos autos de origem, que exigiu a anotação do protesto, em nada rebatendo os argumentos desta relatoria para o não conhecimento do agravo. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 23 de outubro de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator